Tribunal: TJDFT
Processo: 0705427-35.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0705427-35.2018.8.07.0001 RECORRENTE: SALVADOR ANTONIO DA SILVA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PREVIDENCIÁRIO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INCOMPETÊNCIA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. REJEITADAS. PREVIDÊNCIA PRIVADA. ENTIDADE FECHADA. REVISÃO. BENEFÍCIO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. RECÁLCULO. INCLUSÃO. HORA-EXTRAS. JUSTIÇA TRABALHISTA. RECOMPOSIÇÃO. RESERVA MATEMÁTICA. PRÉVIA. INTEGRAL. CORRESPONSABILIDADE. PATROCINADOR. PARTICIPANTE. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. REVISÃO. BET. IMPOSSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO. CABÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CONDENAÇÃO. 1. Apesar do patrocinador de fundo de previdência complementar não deter, em regra, legitimidade para figurar no polo passivo de litígios envolvendo participante e entidade de administração do fundo previdenciário, reconhece-se sua legitimidade passiva ad causam se deduzido pedido expresso e específico para que proceda ao recolhimento de contribuições devidas pelo patrocinador a fundo de previdência privada e responda por danos em caso de insucesso da pretensão deduzida em juízo. 2. Sendo de natureza civil a relação jurídica estabelecida entre o empregado participante e a entidade de previdência privada, a competência para o processamento e o julgamento de demanda na qual se pleiteia a revisão de benefício previdenciário complementar, com eventual reflexo das horas extras, integralização da reserva matemática e danos daí advindos é da Justiça comum. 3. Nos termos dos verbetes 291 e 427 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, a ação de cobrança de parcelas e de diferenças de valores de complementação de aposentadoria pela previdência privada prescreve em cinco anos da data do pagamento. Tratando-se de uma obrigação de trato sucessivo, a prescrição quinquenal incide sobre cada parcela individualmente considerada, não havendo se falar em prescrição do fundo de direito. 4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n.o 1.312.736/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, concluiu que a inclusão dos reflexos das verbas remuneratórias, como as horas extras, na complementação de aposentadoria, condiciona-se não somente à previsão regulamentar, como à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas, por meio de aporte dos valores apurados por estudo técnico atuarial, a ser vertido tanto pelo participante/beneficiário quanto pelo patrocinados (cota do empregado + cota patronal). 5. Não é possível a responsabilização integral do ex-empregador ou do ex-empregado pela integralização das reservas matemáticas, pois a responsabilidade pela integralização da fonte de custeio do plano de previdência deve ser atribuída tanto ao participante quanto ao patrocinador, consoante previsão do artigo 6o da Lei Complementar n.o 108/01, que estabelece a corresponsabilidade no custeio dos planos de benefícios, e do artigo 69 do Regulamento do Plano de Benefícios, que estabelece que as contribuições normais dos Patrocinadores corresponderão ao valor das contribuições dos participantes em atividade ou em gozo de benefício. 6. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência n.o 1.557.698/RS, estabeleceu a possibilidade de compensação da cota do participante/beneficiário com os valores a serem recebidos com a revisão do benefício complementar. 7. A impossibilidade da revisão do benefício temporário (BET), em razão do esgotamento do superávit, constatado o ilícito laboral e os seus reflexos na seara civil, consubstanciados no recebimento a menor, pelo ex-empregado, da cota patronal devida sobre os acréscimos salariais correspondentes às horas extraordinárias prestadas, deve o ex-empregador responder pelo dano patrimonial sofrido pelo ex-empregado. 8. Na forma do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, em havendo condenação, não obstante ilíquida a sentença, devem os honorários advocatícios ser fixados sobre o valor a ser apurado em liquidação de sentença. 9. Impossível a fixação dos honorários advocatícios equitativamente em quantia certa, com fundamento no artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, quando a demanda não for de valor inestimável nem for irrisório o proveito econômico da causa. 10. Preliminares rejeitadas. 11. Recursos das rés conhecidos e desprovidos. 12. Recurso do autor conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos artigos 1o, 2o, 9o, 18, 19, 21, 32, 68, todos da Lei Complementar 109/2001, 3o, 6o, ambos da Lei Complementar 108/2001, 186, 927, ambos do Código Civil e 927 do Código de Processo Civil, requerendo, em síntese, seja o Banco do Brasil responsabilizado pela recomposição da reserva matemática junto à PREVI, liberando-se a demandante desta responsabilidade. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 1o, 2o, 9o, 18, 19, 21, 32, 68, todos da Lei Complementar 109/2001, 3o, 6o, ambos da Lei Complementar 108/2001, 186, 927, ambos do Código Civil e 927 do Código de Processo Civil. Com efeito, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, verbis: (...) Sobre o tema, como cediço, na previdência privada fechada, o custeio dos planos de benefícios é de responsabilidade tanto do patrocinador quanto dos participantes e assistidos (art. 6o da Lei Complementar no 108/2001). Dessa forma, para a manutenção do equilíbrio econômico-atuarial do fundo previdenciário, devem ser recolhidas as cotas patronal e do participante (EREsp 1557698/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 28/8/2018). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp 1568031/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 8/5/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028